Tribunal: TJDFT
Processo: 0731902-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. FORO DE RESIDÊNCIA DO MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR DO EXECUTADO. COMPETÊNCIA. A competência para processar e julgar as ações que envolvam interesse de menor é o do foro de seu domicílio. Nesse panorama, o foro do detentor da guarda do infante deve ser observado, mesmo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 147, inciso I, estabelece, como regra, que nas demandas em que figurem crianças ou adolescentes a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. Precedentes. No caso concreto, por mais que o acordo entabulado entre os genitores tenha sido homologado por Juízo de outro Estado da Federação, nada impede que o cumprimento de sentença, em relação à prestação alimentícia acordada, seja apresentado perante o Juízo da Circunscrição Judiciária em que a criança reside com a genitora, a qual inclusive possui a guarda unilateral da infante. Logo, compete ao Juízo a quo a expedição de ofício ao empregador do executado, a fim de ver satisfeita a obrigação alimentar, de maneira imediata. Por outro lado, a discussão envolvendo as obrigações vencidas deve aguardar a instrução do feito de origem.